Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-62.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001871-62.2022.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPEDIÇÃO TEMPESTIVA DAS NOTIFICAÇÕES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra sentença que declarou a nulidade de dez autos de infração de trânsito em desfavor de ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO, reconhecendo vícios formais insanáveis nos procedimentos administrativos, notadamente a ausência de comprovação da expedição tempestiva das notificações de autuação (NAI), falha na notificação por edital após devolução postal e aplicação de penalidades em duplicidade (bis in idem). O Apelante pleiteia a reforma integral da sentença, inclusive quanto à condenação ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se o DETRAN/BA comprovou a expedição das notificações de autuação dentro do prazo legal previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB;
(ii) estabelecer se houve violação ao princípio do non bis in idem nas autuações lavradas com diferença de tempo inferior a dois minutos no mesmo local;
(iii) determinar se é válida a condenação da autarquia estadual ao pagamento de custas processuais, à luz da isenção prevista na legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A validade das penalidades administrativas depende da estrita observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se que a notificação da autuação (NAI) seja expedida no prazo de 30 dias contados da infração, nos termos do art. 281, parágrafo único, II, do CTB e do art. 4º da Resolução CONTRAN nº 619/2016.
A simples juntada de autos de infração (AITs) e de ARs devolvidos sem data de postagem não supre o ônus probatório do órgão autuador quanto à tempestividade da expedição, sendo inviável presumir a legalidade dos atos administrativos quando ausentes elementos mínimos que atestem seu cumprimento formal.

A anotação "endereço insuficiente" nos ARs devolvidos evidencia falha na diligência administrativa ou nos cadastros do órgão público, não sendo aplicável, por si só, o art. 282, § 1º, do CTB para responsabilizar o administrado.
Verificada a ausência de entrega postal, o art. 13 da Resolução CONTRAN nº 619/2016 impõe a adoção da notificação por edital, o que não foi realizado pelo DETRAN/BA, configurando ofensa ao devido processo legal.
A lavratura de duas infrações com base no art. 170 do CTB, registradas com diferença de 1 minuto e 23 segundos no mesmo local, caracteriza bis in idem, por se tratar de conduta única do motorista, ainda que haja previsão legal de ameaça a pedestres e veículos em dispositivos distintos.
A isenção da Fazenda Pública Estadual quanto ao pagamento de custas processuais é prevista no art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, sendo incabível a condenação da autarquia a tal encargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da expedição tempestiva da Notificação de Autuação (NAI) pelo órgão autuador impõe a nulidade do auto de infração, nos termos do art. 281, parágrafo único, II, do CTB.
A autuação em duplicidade com base no art. 170 do CTB, registrada em intervalo inferior a dois minutos no mesmo local, configura violação ao princípio do non bis in idem.
A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais na Justiça Estadual, conforme o art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CTB, arts. 281, parágrafo único, II, e 282, § 1º; Resolução CONTRAN nº 619/2016, arts. 4º e 13; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 312;
TJ-BA, Apelação nº 8000826-50.2020.8.05.0105, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 27.03.2024;
TJ-BA, Reexame Necessário nº 0300260-55.2015.8.05.0004, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001871-62.2022.8.05.0156
, em que figura como Apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA
e, como Apelado,
ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora